Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10869 - Parcela Incontroversa
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802384-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA ONELIA NORONHA DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE DAMASCENO DOS SANTOS, MARIA IVONETE NUNES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE EQUIVALE À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por entender inadequada a via eleita diante da natureza da decisão agravada, a qual, ao determinar o acautelamento dos autos até eventual modificação na situação financeira das executadas, teria colocado fim à fase executiva, devendo, portanto, ser atacada por meio de Apelação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que, embora não extinga expressamente a execução, acarreta seus efeitos práticos, deve ser impugnada por Agravo de Instrumento ou Apelação, bem como se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno limita-se a reproduzir os argumentos já apresentados em sede de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração, sem inovação relevante.

4. A decisão monocrática observou o entendimento consolidado do STJ de que, quando a decisão equivale à extinção da fase executiva, o recurso cabível é a Apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro.

5. Ausência de fundamentos novos ou relevantes aptos a infirmar a decisão agravada.

VI. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que, embora não extinga expressamente a execução, produza tal efeito prático deve ser impugnada por Apelação, sendo inadequado o Agravo de Instrumento.

2. É inaplicável o princípio da fungibilidade recursal nos casos em que o erro na interposição do recurso é considerado grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021; 1.026, §§ 2º e 3º; 81, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.05.2019; AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.05.2024; TJPA, ApC 0005405-70.2011.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10.02.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o recurso cabível seria a Apelação, por considerar que a decisão do juízo de origem colocou fim à fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução, limitando-se a indeferir o pedido de revogação da gratuidade judiciária e a determinar o acautelamento dos autos, razão pela qual seria cabível o Agravo de Instrumento e não a Apelação.

Argumenta que houve equívoco na aplicação da jurisprudência e que o
decisum
deve ser reformado para determinar o regular processamento do recurso.

Requer, assim, o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

As contrarrazões recursais foram apresentadas em id. 19352851 – págs. 1/2.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Todavia, a despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno apenas reproduz os mesmos argumentos deduzidos anteriormente no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração, todos já suficientemente enfrentados e analisados quando da prolação do decisum recorrido.

Com efeito, a decisão agravada entendeu que a determinação judicial de acautelar os autos até eventual modificação da situação financeira das executadas equivale, na prática, a colocar fim à execução, razão pela qual o recurso adequado seria a Apelação, entendimento esse que está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019).

No mesmo sentido, o STJ decidiu:

“Não tendo sido deduzidos novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, é plenamente possível ao julgador, em sede de agravo interno, reiterar os fundamentos da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS NA FASE EXECUTÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SOBRESTAMENTO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de decisão interlocutória que não põe fim à fase executória, portanto, impugnável mediante agravo de instrumento; 2. Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão agravada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3. Tratando-se de erro grosseiro a interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, logo, mantido o não conhecimento do apelo; 4. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1021, § 4º do CPC/2015, uma vez que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - Apelação Cível: 0005405-70.2011.8.14 .0051 9999211913, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 10/02/2020, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, inexistindo fundamentos novos ou relevantes que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025